Tribunal: TJSP
Processo: 2027008-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027008-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante NILSON
BENTO DA SILVA, é agravado TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027008-20.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 17295
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2027008-20.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: NILSON BENTO DA SILVA
AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
COMARCA: FRANCA
JUIZ: MILENA DE BARROS FERREIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
A declaração de hipossuficiência encerra uma presunção
relativa de veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99,
§2o, CPC/2015, pode determinar a comprovação das
alegações se entender que há elementos que evidenciem a
falta
dos
pressupostos
legais.
Hipossuficiência
não
comprovada. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 93/94, a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo
recorrente.
Alega o agravante, em síntese, que não tem condições de arcar
com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Busca a
reforma da r. decisão. Requer o efeito suspensivo.
Recurso regularmente processado, sendo denegado o efeito
suspensivo pretendido (fls. 99). Ausente a contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
É fato que não basta a simples declaração de pobreza para
garantia da obtenção do benefício pleiteado. Dispõe o artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, que a assistência judiciária será concedida “aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
É do comando constitucional que a assistência judiciária integral e
gratuita seja prestada aos que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027008-20.2020.8.26.0000 -
3
pessoas jurídicas, consoante o disposto na Súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça.
Não se pode olvidar da supremacia da norma constitucional,
porém, podemos harmonizar tais dispositivos, expurgando-se do benefício àqueles
que não revelam efetiva necessidade do favor estatal. Sem esse filtro, necessário
para atender os realmente necessitados, teremos uma distribuição indiscriminada
do benefício, em favorecimento de todos, sem nenhum critério, onerando
desnecessariamente o Estado e reduzindo a efetiva defesa daqueles que
efetivamente dela necessitam.
A Lei n.° 1.060/50 foi derrogada pelo CPC/2015. O direito à
gratuidade de justiça não é absoluto e a declaração de que a parte requerente é
pobre terá de ser apreciada em seus devidos termos, tanto que o art. 99, §2o,
autoriza o indeferimento do pedido de assistência judiciária se houver fundadas
razões para tanto, escoradas em elementos trazidos aos autos. É fato, porém, que
a legislação processual possibilita a prova do preenchimento dos referidos
pressupostos.
Percebe-se que, a despeito disso, o agravante não comprovou a
hipossuficiência. Portanto, não basta a simples declaração de pobreza para a
garantia da obtenção do benefício pleiteado, devendo ser demonstrada a efetiva
impossibilidade de custear as despesas processuais.
In casu, o recorrente se qualifica como comerciante. A despeito
das declarações de imposto de renda de fls. 79/92 indicarem a percepção ânua de
aproximados R$ 11.000,00, é certo que os valores são incompatíveis com o
patrimônio do recorrente, que possui mais de R$ 90.000,00 em dinheiro em
espécie, é titular de veículo automotor próprio e de CNPJ individual, com capital
social de R$ 20.000,00 declarados.
Assim, o agravante não comprovou que se encontra
impossibilitado de arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual o
indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027008-20.2020.8.26.0000 -
4
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora